Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714385-59.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA MACEDO GUIMARAES RECORRIDO: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, VANUSA ALVES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a declaração de hipossuficiência. Brasília, 9 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito